Tribunal: TJMT
Processo: 1013183-22.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013183-22.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.121.422/0001-03 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA - CNPJ: 25.760.216/0006-90 (APELADO), HUGO ANTONIO DA SILVA - CPF: 001.304.921-67 (ADVOGADO), HUDSON MARTINS MARQUES - CPF: 029.087.211-12 (ADVOGADO), IGOR LEONARDO COSTA ARAUJO - CPF: 590.184.291-04 (ADVOGADO), NEW HOLLAND CONSTRUCTIONN (APELADO), DEBORA MELILLO DE ALMEIDA GOMES - CPF: 121.507.876-52 (ADVOGADO), LEONARDO MARTINS WYKROTA - CPF: 033.996.516-94 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE COIMBRA GABORIN - CPF: 014.066.181-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (APELADO), RODRIGO VIANA FREIRE - CPF: 590.220.781-91 (ADVOGADO), FELIPE MELAZZO DE CARVALHO - CPF: 691.127.201-78 (ADVOGADO), RODRIGO VIANA FREIRE - CPF: 590.220.781-91 (APELANTE), IGOR LEONARDO COSTA ARAUJO - CPF: 590.184.291-04 (APELANTE), FELIPE MELAZZO DE CARVALHO - CPF: 691.127.201-78 (APELANTE), HUDSON MARTINS MARQUES - CPF: 029.087.211-12 (ADVOGADO), CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA - CPF: 010.902.521-02 (ADVOGADO), VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.121.422/0001-03 (APELADO), CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA - CPF: 010.902.521-02 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA – SUPERAQUECIMENTO – VÍCIO – NEGLIGÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO - AUSENTE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Seja com relação à troca do motor e o superaquecimento, seja em relação aos defeitos do sistema hidráulico e outros que surgiram, não há vício oculto ou má prestação (negligência) do serviço a ser reconhecido. Nem mesmo os lucros cessantes, já que o equipamento não parou de trabalhar e o autor não apontou qualquer valor que tenha deixado de lucrar.

Ausente o dano moral se não demonstrado que a conduta das requeridas tenha ultrapassado o mero dissabor cotidiano.

Não há proveito econômico ou benefício patrimonial a ser auferido pela parte beneficiária da improcedência da ação, de sorte a manter a condenação fixada sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1013183-22.2017.8.11.0041

APELANTE: Rodrigo Viana Freire e outros

APELANTE: VM Mineração e Construção Eireli – EPP

APELADO: VM Mineração e Construção Eireli – EPP

APELADO: CNH Industrial Brasil Ltda.

APELADO: Cotril Máquinas e Equipamentos Limitada

RELATÓRIO

Apelações interpostas
por Rodrigo Viana Freire e outros
, patronos da requerida Cotril Máquinas e Equipamentos, e
VM Mineração e Construção Eireli - EPP
.

Sentença
: julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Danos Materiais e Morais ajuizada por VM Mineração e Construção Eireli - EPP contra New Holland Constructionn (atual denominação de CNH Industrial Brasil Ltda.) e Cotril Máquinas e Equipamentos Ltda., com a condenação da autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Apelação de Rodrigo Viana Freire e outros
(id. 205070501). Alegam o equívoco da sentença em fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa. Dizem que estes devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, que é possível aferir pelos valores buscados na inicial. Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para fixar os honorários advocatícios sobre o proveito econômico na quantia de R$ 626.249,36.

Contrarrazões
de VM Mineração e Construção Eireli - EPP (id. 205070518).

Apelação de VM Mineração e Construção Eireli - EPP
(id. 205070508): alega que a r. sentença encontra-se divorciada das provas, em particular o laudo pericial que constatou a negligência da primeira requerida, Cotril, quando da substituição do motor. Realça que diferente do entendimento do Magistrado, foi comprovada a adequada manutenção do maquinário de acordo com o calendário de revisões da fabricante. Assevera que o período em que a máquina ficou parada atingiu negativamente seus lucros, além de que os valores em aberto relativos às peças e serviços ensejaram na cobrança e protesto em seu nome, o que impõe a condenação em danos morais. Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar procedente a ação.

Contrarrazões CNH Industrial Brasil Ltda.
(id. 205070517). Rebate as razões do recurso e pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os recursos são de sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, com a condenação da parte autora nos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Na origem, narra a autora, VM Mineração e Construção Eireli - EPP, que é proprietária da escavadeira hidráulica, modelo E485B, ano/modelo 2012, e que em 25/08/2015, adquiriu da primeira requerida, Cotril Máquinas e Equipamentos Ltda., um motor novo pelo preço de R$ 65.000,00, contudo, desde então, foram constatados diversos problemas no funcionamento da máquina, aliado a má-prestação do serviço, o que teria ocasionado a paralisação do uso e, por consequência, teve que suportar prejuízos materiais e morais.

Para tanto, postulou pelo conserto da máquina, a indenização por danos materiais a ser apurado em liquidação de sentença e indenização por dano moral não inferior a R$ 40.000,00.

Pois bem. É incontroverso que em 25/08/2015 foi realizada a troca do motor da máquina e que logo após a instalação verificou-se um superaquecimento.

Contudo, embora o perito tenha concluído que a primeira requerida, Cotril, possa ter negligenciado no momento da substituição do motor, em não ter observado outros componentes periféricos correlacionados, tal conclusão não se coaduna com as providências tomadas pela empresa na solução do problema, como pode ser verificado por meio das ordens de serviço:

“OS 21740 31/08/2015: Foi feito a correção do vazamento do líquido de arrefecimento completando o nível e colocando a máquina para trabalhar. Ao notar o registro de alta temperatura, medida no termômetro da mangueira, a temperatura foi conferida imediatamente c/ a ferramenta, termômetro a laser, registrando 92ºC (normal). OBS. Mesmo nessas condições, a máquina ficou trabalhando em observação a continuar no dia seguinte.

OS 21753 22/09/2015: Trocado a tampa do radiador por outra nova. Foi verificado todo sistema de arrefecimento do motor e constatado todos sistema limpo e sistema de correia do ventilador. Remoção e reinstalação da mangueira de sucção do radiador e foi constatado que a mangueira se encontra danificada.

OS 21753 06/10/2015: Retirado a mangueira de sucção do radiador e colocado água novamente no radiador.

OS 21753 21/10/2015: Removido a válvula termostática para teste e comportamento sem a válvula. Verificado o funcionamento, liquido de arrefecimento do motor e tubulações. Constatado mau funcionamento da mangueira inferior de sucção do trocador de calor. Quando a rotação do motor era elevada, a mangueira se fechava. Foi necessário a introdução de uma mola espiral interna, resolvendo o problema de encolhimento da mangueira.

OS 21753 26/10/2015: Substituição da central eletrônica do motor e ajuste "A"_"B". Conferido o líquido de arrefecimento, pressão do sistema hidráulico e óleo hidráulico.

OS 21753 30/10/2015: Verificados correias da bomba, mangueiras e tubulações, líquido refrigerante, combustível, filtros, sensor de temperatura e removido a bomba de água para verificação interna. Instalação do EST para verificar códigos de falha, porém não houve resposta do programa.

OS 21753 23/11/2015: Substituição da polia do ventilador as polias diferem em 11mm motor atual par ao motor antigo.

Ainda conforme as ordens de serviço, com a troca das polias, o problema foi solucionado.

De relevo registrar que, embora a máquina apresentasse problema de superaquecimento, não deixou de funcionar, inclusive, de acordo com o perito, o equipamento trabalhou desde a troca do motor até a solução do problema uma média de 7,7h/dia útil. Nesse sentido, de relevo as respostas aos quesitos:

7) Qual era o horímetro do equipamento na data de 27/08/2015?

Resposta 07 – 6639h, conforme OS 21740.

8) Qual era o horímetro na data de 07/12/2015?

Resposta 08 – 7214h, conforme OS 21753

9) A média diária nacional de trabalho de um operador é de 8 (oito) horas por dia, sendo 22 dias úteis mensais. Qual foi a média de horas que o equipamento trabalhou desde a troca do motor até a data 07/12/2015?

Resposta 09 – Considerando que o intervalo entre as datas dos quesitos 7 e 8 apresentam 74 dias úteis e a diferença do horímetro equivale a 575h, a média de horas que o equipamento trabalhou desde a troca do motor até a data 07/12/15 é de 7,7 h/dia útil.

10) Qual é o percentual de horas trabalhadas do equipamento após a troca do motor, considerando a média nacional de trabalho de 8 (oito) horas?

Resposta 10 – Considerando os dados mencionados acima o percentual é de 97%.

11) Responda sim ou não. Sabendo que não existe efetividade de trabalho de 100%, por diversos fatores (abastecimento, necessidades básicas do operador, manutenções obrigatórias etc.), podemos considerar que o equipamento trabalhou dentro da média desde a troca do motor até 07/12/2015?

Resposta 11 – Sim, considerando 01 trabalhador, considerando o percentual de 97%.

Por sua vez, não se olvida que após a solução do superaquecimento, a máquina passou a apresentar problemas relacionados à bomba hidráulica, que precisou ser substituída, sendo a solução do problema prontamente diligenciada pela primeira requerida.

Cumpre ressaltar que em relação a tal problema, o laudo pericial constatou não haver indícios de nexo de causalidade entre o superaquecimento do motor, mas sim, por problemas decorrentes da vida útil dos componentes:

Com relação ao defeito (b) defeitos relacionados ao sistema hidráulico, o mesmo teve início com a necessidade de substituição da bomba hidráulica, e então, surgiram problemas decorrentes da vida útil dos componentes, tais como vazamento na parte superior do comando hidráulico, sensor da bomba P1 desconectado, vazamento de óleo hidráulico no Joystick esquerdo, iniciando assim uma série de diagnósticos e reparos na tentativa de solucionar os problemas. Importante salientar que não há indícios de nexo de causalidade entre os problemas (a) superaquecimento do motor e (b) sistema hidráulico.

Sob tais aspectos, seja com relação à troca do motor e o superaquecimento, seja em relação aos defeitos do sistema hidráulico e outros que surgiram, não há vício oculto ou má prestação (negligência) do serviço a ser reconhecido. Nem mesmo os lucros cessantes, já que o equipamento não parou de trabalhar e o autor não apontou qualquer valor que tenha deixado de lucrar.

Do mesmo modo, em que pese os diversos problemas que surgiram na máquina, não há hipótese que caracterize o dano moral alegado. Assim se diz, porque não ficou demonstrado que a conduta das requeridas tenha ultrapassado o mero dissabor cotidiano.

Por fim, com a improcedência da ação, os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em 20% sobre o valor da causa.

Com efeito, o § 2º, do art. 85 estabelece a regra para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valo da condenação; do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

No caso, não há proveito econômico ou benefício patrimonial a ser auferido pela parte beneficiária da improcedência da ação, de sorte a manter a condenação na forma fixada na r. sentença.

Posto isto,
nega-se provimento a ambos os recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024